Tribunal: TJPA
Processo: 0800197-23.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800197-23.2021.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS TRINDADE DIAS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
. LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800197-23.2021.8.14.0000

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE:

LUCAS TRINDADE DIAS

IMPETRADO: D. JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Vladimir Augusto de C. L. e A. Koenig, em favor do nacional Lucas Trindade Dias, contra ato do D. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém/PA.

Afirma o impetrante que o paciente se encontra preso desde 04/08/2020, e que sofre constrangimento ilegal no seu direito de locomoção em razão de decisão genérica e carente de fundamentação exarada pelo juízo da 10ª Vara Criminal de Belém.

Aduz, ainda, que a referida decisão se mostra silente quanto à análise sobre o cabimento ou não de medidas cautelares, violando o art. 282, §6º do CPP e art. 93, inciso IX da CF.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas e a confirmação correlata no mérito.

Foi indeferido o pedido liminar pelo e. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, em razão do meu afastamento funcional, conforme decisão contida na Id. 4324679. Prestadas as informações na Id. 4345348.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem, Id. 4366172.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem. Explico.

Em análise do ato indicado como
coator na I
d.
4317669
, vislumbro fundamentação,
in verbis
:

“(...).

A Delegada de Polícia Civil da Delegacia de São Brás – 2ª Seccional – 1ª RISP – 2ª AISP, Dra. Alice Lang, comunicou a este Juízo Plantonista, por meio do Ofício n. 224/2020 – SEC.URB. SÃO BRAS, de 06.09.2020, a prisão em flagrante delito dos flagranteados Fagner Henrique Leal Maciel e Lucas Trindade Dias, por infração ao artigo 157, §2º, II e V, do Código Penal Brasileiro. Nos autos da peça flagrancial foram ouvidos o condutor, as testemunhas e os flagranteados, estando todos os termos devidamente assinados. Constando as advertências legais no Auto de Prisão em Flagrante Delito quanto aos direitos individuais dos flagranteados, o competente instrumento se faz acompanhado do despacho inicial, das respectivas Notas de Culpa, Notas de Ciência dos Direitos Constitucionais e das Garantias Constitucionais, Notas de Comunicação da Prisão à Família do Preso, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, o Ofício n. 226/2020 – SEC.URB.SÃO BRAS, de 06.09.20, à Defensoria Pública, e o Ofício n. 225/2020 – SEC.URB.SÃO BRAS, de 06.09.20, ao Ministério Público. Não existindo vícios materiais ou formais que comprometam a presente peça, homologo o Auto de Prisão. Assim sendo, mantenho a lavratura da prisão em flagrante delito contra os nacionais Fagner Henrique Leal Maciel e Lucas Trindade Dias, recomendando à autoridade processante que remeta os autos do Inquérito Policial no prazo de 10 (dez) dias, ex vi do artigo 10 do Código de Processo Penal, a fim de que a custódia não se torne ilegal.

Acolho a representação formulada pela autoridade policial e converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva ex vi do art. 310, II, do CPP, em razão de estarem presentes os requisitos constantes do art. 313, do Código do Processo Penal <sic>

Em síntese, constato que a prisão preventiva do ora paciente fora decretada com base nos requisitos da tutela cautelar, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, baseada na necessidade da garantia da ordem pública por considerar o
modus operandi
da prática delitiva, conforme descrito na denúncia:

“No dia 06 de setembro de 2020, por volta das 08h30min, na Avenida Perimetral, próximo à Passagem 12 de Junho, Bairro da Terra Firme, nesta cidade, os denunciados,
agindo em concurso, mediante grave ameaça perpetrada com uso de simulacro de arma e fogo e restrição à Liberdade da vítima, desta subtraíram um aparelho celular e R$40,00 (quarenta reais) em espécie.

Minutos antes, o ofendido, motorista do aplicativo Uber, ateneu a chamada de pessoa de prenome Larissa para ir buscá-la na Rua Seis de Setembro, Bairro da Terra Firme e, chegando ao local conduzindo seu automóvel Ônix, cor prata, placa QQC-6077, deparou-se com os denunciados acompanhados de uma mulher, a qual não entrou no veículo.

A dupla sentou no banco traseiro e já no perímetro ao norte especificado, Fagner anunciou o assalto, mandou fechar as janelas, apontou o simulacro que portava à cabeça da vítima e retirou seu celular do suporte veicular, ao passo que Lucas se apropriou da sobredita quantia em dinheiro, que estava no bolso do ofendido.

Os ladravazes intimidaram também verbalmente a vítima, inclusive com

ameaças de morte caso reagisse
, até que, já na Rua São Domingos, próximo à Escola Brigadeiro Fontenelle, Bairro da Terra Firme, o ofendido avisou uma viatura da Polícia Militar, desviou para a sua direção, jogou sinal de luz com o farol, baixou o vidro lateral e clamou por socorro, diante do que Fagner o agarrou pelo pescoço, mandou senta no outro banco da frente e passou a fazê-lo de refém com o simulacro apontado para sua cabeça enquanto conversava com o policial militar que estava na viatura, o que durou cerca de 20 minutos, até entregar-se, como seu comparsa Lucas já havia feito”. (negritei)

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o risco à ordem pública se constata, em regra, pela reiteração delituosa e/ou pela gravidade concreta do fato:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2. Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso "a gravidade do fato indicado", a qual pode ser extraída do modus operandi do delito, já que, além do crime de corrupção de menor, está-se diante de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, não se podendo olvidar que houve, durante a consecução do crime, disparo de arma e que as vítimas permaneceram, ainda que por breve período de tempo, trancafiadas no banheiro do imóvel que residiam, sendo, após, transferidas para um quarto. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.

3. Cabe destacar, ainda, que a conclusão de que o paciente não aderiu aos atos praticados pelo adolescente, cuja participação no crime lhe fez ser denunciado, também, por corrupção de menor, não é providência a ser alcançada nesta sede, ainda que com vias a aquilatar a necessidade ou não da segregação antecipada.

4. Ordem denegada.

(HC 588.681/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

RECURSO EM "HABEAS CORPUS". CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, RECEPTAÇÃO E RESISTÊNCIA.

ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE QUE SE RECONHEÇA NULIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DA CONVERSÃO EM PREVENTIVA. PREJUDICIALIDADE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. PRECEDENTES.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO PARA SUBSTITUIR A PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA. INADEQUAÇÃO / INSUFICIÊNCIA.

PRECEDENTES.

1. É assente nesta Corte Superior que o exame da alegada nulidade da prisão em flagrante se encontra prejudicado, quando, posteriormente, o Juízo de primeiro grau a converteu em preventiva, em face da constituição de novo título a justificar a privação da liberdade dos recorrentes.

2. A necessidade da segregação cautelar se encontra fundamentada na garantia da ordem pública em razão da periculosidade dos recorrentes, caracterizada pelo "modus operandi", perpetrado em comparsaria e com uso de arma de fogo, com violência e grave ameaça, trafegando em um carro roubado atiraram na vítima e dela tentaram subtrair uma motocicleta, causando-lhe lesões corporais graves, em seguida resistiram à força policial disparando contra o militares.

Na fuga, roubaram outro automóvel com a mesma prática delitiva de violência e grave ameaça.

3. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo os recorrentes possuírem condições pessoais favoráveis.

4. Recurso em "habeas corpus" não provido.

(RHC 44.699/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 02/04/2014)

Dessa feita e estando devidamente fundamentada a decisão impugnada, não há que se falar em ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.

No que concerne às medidas cautelares alternativas, observo que não se mostram como mais acertadas no momento, haja vista que, conforme consulta ao sistema libra, o paciente já havia sido beneficiado com a liberdade nos autos do processo de nº 0007965- 28.2020.8.14.0401, no qual se apura a prática do crime de tráfico de drogas, no entanto, foi novamente preso alguns meses após pela prática do delito em questão.

Ademais,
in casu
estão presente os requisitos da prisão preventiva.

Para ratificar, se colaciona o seguinte julgado:

(...)

Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão,
in casu
, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

(RHC 123.891/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA.

DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS NO DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REGIME SEMIABERTO.

COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO CAUTELAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.

2. No caso, observa-se que a custódia cautelar foi mantida, em decisão suficientemente fundamentada, tendo como fim resguardar a ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva da agente.

Ademais, o descumprimento das condições impostas no deferimento da prisão domiciliar reforça a imprescindibilidade da segregação cautelar.

3. "Não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido"(AgRg no RHC 110.762/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 629.424/TO, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Ante ao exposto, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, ___ de fevereiro de 2021.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

Belém, 12/03/2021